Tribunal: TJDFT
Processo: 0014744-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014744-06.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FREE PORT CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA RECORRIDO: SANETER CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem atendimento pelo interessado, correta a sentença monocrática que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue-se o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 282, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, e 319, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, defendendo ter atendido os requisitos necessários para recebimento da petição inicial, não sendo cabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, pelo não atendimento de determinação do juízo a quo para emenda da inicial. Aponta dissenso interpretativo, colacionando julgados do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Mesmo sentido AgInt no REsp 1724448/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020. Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 282, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, e 319, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, bem como ao suposto dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 - "Novo Código de Processo Civil" -, no dia 18 de março de 2016, tenho que a situação jurídica foi consolidada ainda sob a égide do Código de Processo de 1973.”, “observa-se que o apelado não atendeu totalmente as determinações de emenda à inicial (89 e 97), notadamente quanto à qualificação da empresa apelada/embargada, SANETER CONSTRUTORA LTDA. Note-se que em ambas as determinações de emenda anteriormente citadas o magistrado a quo se referiu expressamente à necessidade de adequação da qualificação das partes aos moldes da Portaria 71 deste Tribunal. Contudo, não há na petição inicial ou nas respectivas emendas apresentadas qualquer menção à qualificação da parte apelada/embargada.” (ID 9644356, pags. 5 e 6) e “a qualificação da embargada/apelada não se mostra completa, em especial ao uso de abreviação no endereço indicado, a falta de indicação do bairro e a ausência de número de CEP, todos esses requisitos elencados no normativo anteriormente mencionado. Em resumo, o endereço apresentado não possibilitaria a citação da parte contrária.” (ID 9644359, pág. 10), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal.” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006